Tribunal: TJDFT
Processo: 0746911-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ESTIPULANDO FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DA AUTORA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA.
1. De acordo com o artigo 58, inciso II, da Lei de Locações, é competente para conhecer e julgar as ações de despejo o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. Na hipótese, o contrato de locação de imóvel foi estabelecido entre partes empresariais que não possuem qualquer privilégio processual, havendo cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial (domicílio fiscal da autora). A declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria a Súmula no 33/STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”, bem como a Súmula no 335/STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”.
3. O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, situação processual não verificada na hipótese. O legislador não contemplou previsão no sentido de que a eleição do foro territorial é apta a legitimar a atuação de ofício do magistrado.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, o suscitado.